Tribunal: TJPA
Processo: 0003301-90.2020.8.14.0000
Classe: Agravo de Execução Penal
Relator(a): ROSI MARIA GOMES DE FARIAS
Órgão julgador: ROSI MARIA GOMES DE FARIAS
Órgão colegiado: 1ª Turma de Direito Penal
Assuntos: 10640 - Prisão Decorrente de Sentença Condenatória
Data de julgamento: 2020-12-01

Ementa:
EMENTA: AGRAVO EM EXECUÇÃO PENAL. PEDIDO DE ANULAÇÃO DA DECISÃO QUE RECONHECEU FALTA GRAVE ATRIBUÍDA AO APENADO. PROCEDIMENTO ADMINISTRATIVO DISCIPLINAR QUE CONCLUIU PELA SUA ABSOLVIÇÃO. SUPOSTA POSSE DE SUBSTÂNCIA ENTORPECENTE PARA USO PESSOAL. AUSÊNCIA PROVA MATERIAL. MATERIALIDADE NÃO COMPROVADA. AGRAVO PROVIDO.1. É CEDIÇO QUE ?A COMPETÊNCIA PARA APURAÇÃO E RECONHECIMENTO DE FALTA GRAVE NO ÂMBITO PENAL É DO DIREITO DA UNIDADE PRISIONAL, CABENDO AO MAGISTRADO SOMENTE O CONTROLE DE LEGALIDADE DO INDISPENSÁVEL PROCEDIMENTO ADMINISTRATIVO DISCIPLINAR E A IMPOSIÇÃO DAS SANÇÕES QUE CONTAM COM CLÁUSULA DE RESERVA DE JURISDIÇÃO, SENDO VEDADA INCURSÃO JUDICIAL NO MÉRITO ADMINISTRATIVO, DE MODO QUE NÃO É CABÍVEL O RECONHECIMENTO DE FALTA GRAVE PELO JUÍZO DA EXECUÇÃO PENAL E A APLICAÇÃO DAS SANÇÕES JUDICIAIS QUANDO A AUTORIDADE ADMINISTRATIVA, NO EXERCÍCIO DE SUA COMPETÊNCIA DISCIPLINAR E DE FORMA NÃO TERATOLÓGICA, CONCLUIU AO FIM DE PROCEDIMENTO LIVRE DE EIVAS QUE A FALTA GRAVE NÃO RESTOU CONFIGURADA?. PRECEDENTES.2. NA HIPÓTESE, APÓS A CONCLUSÃO DO PROCEDIMENTO DISCIPLINAR PENITENCIÁRIO ? PDP, O ORA AGRAVANTE FORA ABSOLVIDO DA ACUSAÇÃO DE POSSE DE SUBSTÂNCIA ENTORPECENTE PARA CONSUMO PRÓPRIO, NO RETORNO AO ESTABELECIMENTO PRISIONAL APÓS TRABALHO EXTERNO, VEZ QUE NÃO FORA LAVRADO BOLETIM DE OCORRÊNCIA POLICIAL, NEM CONFECCIONADO LAUDO DE CONSTATAÇÃO PRELIMINAR, AUSENTES QUALQUER ELEMENTOS PROBATÓRIOS APTOS A DEMONSTRAR A MATERIALIDADE DO SUPOSTO ILÍCITO, SENDO ARQUIVADO, POSTERIORMENTE, O MENCIONADO PROCEDIMENTO.3. NÃO OBSTANTE, FORA APLICADA PREVIAMENTE AO APENADO A SANÇÃO ADMINISTRATIVA DE 10 (DEZ) DIAS DE RECLUSÃO NO REGIME FECHADO, A QUAL FORA DEVIDAMENTE CUMPRIDA.4. LOGO, AO RECONHECER A OCORRÊNCIA DE FALTA GRAVE, APLICANDO SANÇÃO JUDICIAL DE CLASSIFICAÇÃO DE MAU COMPORTAMENTO CARCERÁRIO POR 06 (SEIS) MESES E ALTERAÇÃO DA DATA-BASE PARA CONCESSÃO DOS BENEFÍCIOS DA EXECUÇÃO PENAL, O JUÍZO A QUO INCORREU EM DUPLA PUNIÇÃO PELO MESMO FATO, SITUAÇÃO CLARAMENTE VEDADA NO ORDENAMENTO PÁTRIO.5. DESTA FORMA, NÃO HAVENDO PERÍCIA HÁBIL NOS AUTOS A COMPROVAR A MATERIALIDADE DE INFRAÇÃO DISCIPLINAR E DA NATUREZA DE SUPOSTA SUBSTÂNCIA ENTORPECENTE SUPOSTAMENTE ENCONTRADA NA POSSE DO APENADO EM SEU RETORNO AO ESTABELECIMENTO PRISIONAL, É DE RIGOR A REFORMA DA R. DECISÃO ORA ATACADA.6. AGRAVO CONHECIDO E PROVIDO, NA ESTEIRA DO RESPEITÁVEL PARECER MINISTERIAL, PARA EXCLUIR A FALTA GRAVE ATRIBUÍDA AO ORA APENADO.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ
GABINETE DESEMBARGADORA ROSI MARIA GOMES DE FARIAS

ACÓRDÃO Nº
________________.
SECRETARIA ÚNICA DE DIREITO PENAL
AGRAVO EM EXECUÇÃO PENAL
PROCESSO Nº
0003301-90.2020.8.14.0000
COMARCA DE ORIGEM:
JUÍZO DA VARA DE EXECUÇÕES PENAIS DA REGIÃO METROPOLITANA DE BELÉM/PA
AGRAVANTE:
JUSTINIANO CAMPOS LINS NETO
REPRESENTANTE:
CRISTIANE BENTES DAS CHAGAS - ADVOGADA
AGRAVADO:
A JUSTIÇA PÚBLICA
PROCURADORIA DE JUSTIÇA:
MARCOS ANTÔNIO FERREIRA DAS NEVES
RELATORA:
DESEMBARGADORA ROSI MARIA GOMES DE FARIAS
EMENTA
: AGRAVO EM EXECUÇÃO PENAL. PEDIDO DE ANULAÇÃO DA DECISÃO QUE RECONHECEU FALTA GRAVE ATRIBUÍDA AO APENADO. PROCEDIMENTO ADMINISTRATIVO DISCIPLINAR QUE CONCLUIU PELA SUA ABSOLVIÇÃO. SUPOSTA POSSE DE SUBSTÂNCIA ENTORPECENTE PARA USO PESSOAL. AUSÊNCIA PROVA MATERIAL. MATERIALIDADE NÃO COMPROVADA. AGRAVO PROVIDO.
1. É CEDIÇO QUE ¿A COMPETÊNCIA PARA APURAÇÃO E RECONHECIMENTO DE FALTA GRAVE NO ÂMBITO PENAL É DO DIREITO DA UNIDADE PRISIONAL, CABENDO AO MAGISTRADO SOMENTE O CONTROLE DE LEGALIDADE DO INDISPENSÁVEL PROCEDIMENTO ADMINISTRATIVO DISCIPLINAR E A IMPOSIÇÃO DAS SANÇÕES QUE CONTAM COM CLÁUSULA DE RESERVA DE JURISDIÇÃO, SENDO VEDADA INCURSÃO JUDICIAL NO MÉRITO ADMINISTRATIVO, DE MODO QUE NÃO É CABÍVEL O RECONHECIMENTO DE FALTA GRAVE PELO JUÍZO DA EXECUÇÃO PENAL E A APLICAÇÃO DAS SANÇÕES JUDICIAIS QUANDO A AUTORIDADE ADMINISTRATIVA, NO EXERCÍCIO DE SUA COMPETÊNCIA DISCIPLINAR E DE FORMA NÃO TERATOLÓGICA, CONCLUIU AO FIM DE PROCEDIMENTO LIVRE DE EIVAS QUE A FALTA GRAVE NÃO RESTOU CONFIGURADA¿. PRECEDENTES.
2. NA HIPÓTESE, APÓS A CONCLUSÃO DO PROCEDIMENTO DISCIPLINAR PENITENCIÁRIO - PDP, O ORA AGRAVANTE FORA ABSOLVIDO DA ACUSAÇÃO DE POSSE DE SUBSTÂNCIA ENTORPECENTE PARA CONSUMO PRÓPRIO, NO RETORNO AO ESTABELECIMENTO PRISIONAL APÓS TRABALHO EXTERNO, VEZ QUE NÃO FORA LAVRADO BOLETIM DE OCORRÊNCIA POLICIAL, NEM CONFECCIONADO LAUDO DE CONSTATAÇÃO PRELIMINAR, AUSENTES QUALQUER ELEMENTOS PROBATÓRIOS APTOS A DEMONSTRAR A MATERIALIDADE DO SUPOSTO ILÍCITO, SENDO ARQUIVADO, POSTERIORMENTE, O MENCIONADO PROCEDIMENTO.
3. NÃO OBSTANTE, FORA APLICADA PREVIAMENTE AO APENADO A SANÇÃO ADMINISTRATIVA DE 10 (DEZ) DIAS DE RECLUSÃO NO REGIME FECHADO, A QUAL FORA DEVIDAMENTE CUMPRIDA.
4. LOGO, AO RECONHECER A OCORRÊNCIA DE FALTA GRAVE, APLICANDO SANÇÃO JUDICIAL DE CLASSIFICAÇÃO DE MAU COMPORTAMENTO CARCERÁRIO POR 06 (SEIS) MESES E ALTERAÇÃO DA DATA-BASE PARA CONCESSÃO DOS BENEFÍCIOS DA EXECUÇÃO PENAL, O JUÍZO A QUO INCORREU EM DUPLA PUNIÇÃO PELO MESMO FATO, SITUAÇÃO CLARAMENTE VEDADA NO ORDENAMENTO PÁTRIO.
5. DESTA FORMA, NÃO HAVENDO PERÍCIA HÁBIL NOS AUTOS A COMPROVAR A MATERIALIDADE DE INFRAÇÃO DISCIPLINAR E DA NATUREZA DE SUPOSTA SUBSTÂNCIA ENTORPECENTE SUPOSTAMENTE ENCONTRADA NA POSSE DO APENADO EM SEU RETORNO AO ESTABELECIMENTO PRISIONAL, É DE RIGOR A REFORMA DA R. DECISÃO ORA ATACADA.
6. AGRAVO CONHECIDO E PROVIDO, NA ESTEIRA DO RESPEITÁVEL PARECER MINISTERIAL, PARA EXCLUIR A FALTA GRAVE ATRIBUÍDA AO ORA APENADO.
ACÓRDÃO

Vistos
etc
.

Acordam as Excelentíssimas Senhoras Desembargadoras componentes da 1ª Turma de Direito Penal, por unanimidade, em
conhecer
do presente recurso e, no mérito,
dar-lhe provimento
, nos termos do voto da Relatora.

Sala das Sessões de Julgamento do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, aos 23 dias do mês de novembro de 2020.

Julgamento presidido pela Excelentíssima Senhora Desembargadora Vânia Lúcia Silveira.

Belém/PA, 30 de novembro de 2020.
Desembargadora
Rosi Maria Gomes de Farias
Relatora

SECRETARIA ÚNICA DE DIREITO PENAL
AGRAVO EM EXECUÇÃO PENAL
PROCESSO Nº
0003301-90.2020.8.14.0000
COMARCA DE ORIGEM:
JUÍZO DA VARA DE EXECUÇÕES PENAIS DA REGIÃO METROPOLITANA DE BELÉM/PA
AGRAVANTE:
JUSTINIANO CAMPOS LINS NETO
REPRESENTANTE:
CRISTIANE BENTES DAS CHAGAS - ADVOGADA
AGRAVADO:
A JUSTIÇA PÚBLICA
PROCURADORIA DE JUSTIÇA:
MARCOS ANTÔNIO FERREIRA DAS NEVES
RELATORA:
DESEMBARGADORA ROSI MARIA GOMES DE FARIAS
RELATÓRIO

Trata-se de recurso de
Agravo em Execução Penal
interposto em favor de
Justiniano Campos Lins Neto
, por intermédio de advogada particular regularmente habilitada nos autos, objetivando reformar a r. decisão proferida pelo
MM. Juízo da Vara de Execuções Penais da Região Metropolitana de Belém/PA
(fls. 07, verso), que reconheceu a prática de falta grave pelo apenado e aplicou a classificação de mau comportamento carcerário por 06 (seis) meses a partir da data de cometimento da falta em apreço e alterou a data-base para a concessão dos benefícios da execução penal do ora agravante.

Em suas
razões recursais
(fls. 02, verso - 04), a defesa requereu a anulação da decisão que reconheceu a falta grave atribuída ao ora reeducando, aduzindo que o procedimento administrativo disciplinar instaurado para apurar o fato concluiu pela sua absolvição, ante a ausência de prova material para a comprovação da suposta prática do delito de posse de substância entorpecente para o consumo próprio. Esclareceu a defesa, neste sentido, que não fora juntado ao mencionado procedimento boletim de ocorrência policial sobre a conduta ilícita do recorrente ou tampouco fora confeccionado o laudo de constatação provisória da droga supostamente encontrada na sola da chinela que o ora agravante usava no momento em que retornava do trabalho externo.

Em sede de
contrarrazões
(fls. 06-07), o representante do Ministério Público Estadual, manifestou-se pelo
conhecimento
e
provimento
do recurso.

Em sede de
juízo de retratação
(fls. 09), manteve a decisão ora agravada em seus próprios fundamentos.

Nesta
Superior Instância
(fls. 20-24), a Procuradoria de Justiça do Ministério Público, por intermédio do Procurado de Justiça
Marcos Antônio Ferreira das Neves
, pronunciou-se pelo
conhecimento
e
provimento
do recurso.

É o breve
relatório
. Passo ao
voto
.
VOTO

Atendidos os pressupostos de admissibilidade recursal, mormente a adequação e tempestividade,
conheço
do presente recurso.

Como dito alhures, a irresignação do ora agravante é contra a r. decisão proferida pelo juízo
a quo
, que reconheceu a prática de falta grave pelo apenado e lhe aplicou a classificação de mau comportamento por 06 (seis) meses a partir da data do cometimento da falta em apreço e alterou a data-base para a concessão dos benefícios da execução penal do agravante.

Após detida análise dos autos, compreendo que o recurso em escrutínio
não merece agasalho
, conforme será demonstrado.

Narram os autos que o ora agravante Justiniano Campos Lins Neto respondeu a Processo Administrativo Disciplinar - PAD, o qual fora instaurado para apurar a suposta prática de falta grave, uma vez que no dia 03/01/2020, teria sido supostamente flagrado na posse de substância entorpecente para consumo próprio, em seu retorno para o estabelecimento prisional onde cumpre pena, após a realização de trabalho externo.

Após a regular investigação dos fatos e julgamento perante a Comissão Processante do Procedimento Disciplinar Penitenciário - PDP, instaurado pela
Portaria nº 285/2020 - CPASI/SUSIPE
, o ora reeducando fora absolvido das acusações que lhe foram impostas, sendo determinado o arquivamento do processo, a fim de evitar dupla punição pelo mesmo fato, vez que já lhe havia sido aplicada a penalidade de cumprir 10 (dez) dias de reclusão no regime fechado, como medida disciplinar.

Todavia, apesar de tal procedimento ter concluído pela absolvição do ora recorrente, o douto juízo
a quo
proferiu decisão dando prosseguimento aos termos da denúncia quanto ao descumprimento do artig
o 50, inciso I, da Lei nº 7.210/1984 da Lei de Execuções Penais
, e por essa razão, optou por lhe aplicar a classificação de mau comportamento carcerário por 06 (seis) meses a partir da data do cometimento da infração disciplinar, e alterar a data-base para concessão dos benefícios da execução penal do ora recorrente.

Curial ressaltar que, durante a inquirição administrativa, a comissão penitenciária não verificou a presença do laudo de constatação toxicológico, ou sequer a lavratura de boletim de ocorrência policial, elementos mínimos, porém, necessários, para demonstrar a materialidade do ilícito, não podendo se presumir sua consumação com base em meras conjecturas e ilações. Além disso, o ora agravante, sob o crivo do contraditório e da ampla defesa, negou a ocorrência da suposta conduta criminosa que lhe fora atribuída.

O
Superior Tribunal de Justiça
assentou que a apuração e reconhecimento de falta grave é de competência da Autoridade Prisional, que deve fazê-lo mediante a instauração de PAD em que se observe a ampla defesa e contraditório. O tema é alvo da
Súmula nº 533
daquela Corte, a qual dispõe: ¿
Para o reconhecimento da prática de falta disciplinar no âmbito da execução penal, é imprescindível a instauração de procedimento administrativo pelo diretor do estabelecimento prisional, assegurado o direito de defesa, a ser realizado por advogado constituído ou defensor público nomeado
¿.

Na etapa judicial, portanto, cabe ao magistrado singular o controle da legalidade do PAD e a imposição das sanções que contam com a cláusula de jurisdição, segundo positivado no parágrafo único do
artigo 48 da LEP
: ¿
nas faltas graves, a autoridade representará ao Juízo da execução para os fins dos artigos 118, inciso I, 125, 127, 181, §§ 1º, letra d, e 2º, desta Lei¿.

O enunciado exposto tem origem em diversos procedimentos do STJ, especialmente o REsp 1.378.557, de relatoria do Ministro Marco Aurélio Bellizze, julgado em 23/10/2013, admitido como representativo de controvérsia e julgado de acordo com o procedimento para recursos repetitivos.

No corpo do acórdão paradigma, no qual foi assentada a competência da Autoridade Administrativa Prisional para o reconhecimento de falta grave no âmbito da execução penal, está consignado:
¿
(...). Da leitura da Seção III do Capítulo IV do referido diploma legislativo, que trata ¿Da Disciplina¿, verifica-se que a Lei de Execução Penal estabelece em ordem cronológica: 1) a atribuição para o exercício do poder disciplinar (arts. 44 a 48); 2) a classificação das faltas disciplinares, bem como a ¿tipificação¿ das condutas correspondentes à falta de natureza grave (arts. 49 a 52); c) as sanções respectivas (arts. 53 a 58); e 4) o procedimento que deverá ser adotado para apuração da falta disciplinar (arts. 59 a 60). Nas disposições da referida seção (Subseção I), os arts. 47 e 48 estabelecem que o poder disciplinar, na execução da pena privativa de liberdade, bem como na restritiva de direitos, será exercido pela autoridade administrativa a que estiver sujeito o condenado. Assim, no âmbito da execução penal, a atribuição de apurar a conduta faltosa do detento, assim como realizar a subsunção do fato à norma legal, ou seja, verificar se a conduta corresponde à uma falta leve, média ou grave, é do diretor do presídio, em razão de ser o detentor do poder disciplinar, conforme disposto nos aludidos dispositivos legais. Logo, a aplicação de eventual sanção disciplinar também será da atribuição do diretor do estabelecimento prisional, o qual deverá observar a regra do art. 57, caput, da LEP, corolário do princípio constitucional da individualização da pena, que dispõe: ¿Na aplicação das sanções disciplinares, levar-se-ão em conta a natureza, os motivos, as circunstâncias e as consequências do fato, bem como a pessoa do faltoso e seu tempo de prisão. (...). Não se olvida que, em razão do cometimento da falta de natureza grave, determinadas consequências e sanções disciplinares são de competência do juiz da execução penal, quais sejam, a regressão de regime (art. 118, I), a revogação de saída temporária (art. 125), a perda dos dias remidos (art. 127) e a conversão de pena restritiva de direitos em privativa de liberdade (art. 181, §1º, d, e §2º). Todavia, a regra geral estabelecida na Lei de Execução Penal é que a sanção disciplinar seja aplicada pelo diretor do estabelecimento prisional, ficando a cargo do juiz da execução apenas algumas medidas, conforme se depreende do parágrafo único do art. 48: Parágrafo único. Nas faltas graves, a autoridade representará ao Juiz da execução para os fins dos artigos 118, inciso I, 125, 127, 181, §§ 1º, letra d, e 2º desta Lei. Veja que o dispositivo estabelece que a autoridade administrativa representará ao juiz da execução penal para adoção das sanções disciplinares previstas nos aludidos artigos. Assim, antes dessa representação, o diretor do presídio deve apurar a conduta do detento, identificá-la como falta leve, média ou grave, aplicar as medidas sancionatórias que lhe compete, no exercício de seu poder disciplinar, e, somente após esse procedimento, quando ficar constatada a prática de falta disciplinar de natureza grave, comunicar ao juiz da Vara de Execuções Penais para que decida a respeito das referidas sanções de sua competência, sem prejuízo daquelas já aplicadas pela autoridade administrativa. (...). Dessa forma, constata-se que a Lei de Execução Penal não deixa dúvida ao estabelecer que todo o "processo" de apuração da falta disciplinar (investigação e subsunção), assim como a aplicação da respectiva punição, é realizado dentro da unidade penitenciária, cuja responsabilidade é do seu diretor, porquanto é quem detém o exercício do poder disciplinar. Somente se for reconhecida a prática de falta disciplinar de natureza grave pelo diretor do estabelecimento prisional, é que será comunicado ao juiz da execução penal para que aplique determinadas sanções, que o legislador, excepcionando a regra, entendeu por bem conferir caráter jurisdicional. Portanto, a competência do magistrado na execução da pena, em matéria disciplinar, revela-se limitada à aplicação de algumas sanções, podendo, ainda, quando provocado, efetuar apenas controle de legalidade dos atos e decisões proferidas pelo diretor do presídio, em conformidade com o princípio constitucional da inafastabilidade da jurisdição (CF/1988, art. 5º, inciso XXXV)
¿.

A propósito, extrai-se da lição de
Pedro Juliotti
acerca do artigo 47 da Lei de Execução Penal:
¿
O presente dispositivo estabelece que o poder disciplinar, na execução da pena privativa de liberdade, será exercido pela autoridade administrativa. E esse exercício pressupõe, evidentemente, a instauração do procedimento e a consequente decisão. Não pode o Juiz por isso, invadir a esfera de atribuição dada ao administrador pela lei, sob pena de substituir por critérios próprios a opção dele quanto ao mérito administrativo. Só é dado ao Magistrado intervir para examinar a legalidade do ato, afastando vícios e resguardando direitos
. (...)¿.

(Lei de Execução Penal anotada. São Paulo: Verbatim, 2011. p. 79).

Assim, ¿
ao conferir à direção do estabelecimento prisional e a seus agentes a imposição e a execução das sanções disciplinares, estabelece a lei uma exceção ao princípio da jurisdicionalidade
¿, razão pela qual ¿
é certo afirmar que a atuação do juiz da execução nesses casos apenas ocorrerá nas hipóteses em que a administração carcerária infringir as regras estabelecidas pela lei ou pelo regulamento
¿. (AVENA, Norberto. Execução penal: esquematizado. 2. ed. São Paulo: Método, 2015. p. 80).

Com a consolidação da imprescindibilidade do PAD, os tribunais pátrios passaram a entender que não cabe ao Poder Judiciário adentrar no mérito da decisão administrativa, limitando-se a atuação do Juiz da Execução Penal ao controle de sua legalidade, que deve ser homologado quando livre de eivas, aplicando Sua Excelência, se julgar necessário, sanções de sua exclusiva competência.

Assim, é no PAD promovido pela Autoridade Administrativa que deve ser apurada e reconhecida a falta disciplinar, remetendo-se o procedimento ao Juízo da Execução Penal somente se caracterizada falta de natureza grave.

Uma vez que, no caso, o PAD tramitou livre de eiva, não caberia ao Magistrado deixar de homologá-lo e rever a conclusão da Autoridade Administrativa, mesmo porque a decisão não é teratológica.

Na hipótese, conforme pontuado pela Procuradoria de Justiça em seu ilustre parecer, ¿
não foi juntada aos autos do alusivo procedimento nenhuma perícia capaz de constatar a natureza entorpecente da substância apreendida em poder do apenado
¿. Portanto, não cabe ao Poder Judiciário invadir o mérito da decisão administrativa, que não reconheceu a ocorrência de falta grave por falta de comprovação da materialidade do suposto ilícito, a qual deveria ter sido mantida, haja vista a inexistência de eiva, ficando afastadas as sanções judiciais, principalmente, pelo fato do sentenciado já ter cumprido sanções administrativas após a ocorrência do fato sob escrutínio.

Nesta senda, encarto
jurisprudência pátria
:
RECURSO DE AGRAVO DE EXECUÇÃO PENAL. DECISÃO QUE NÃO HOMOLOGA PROCEDIMENTO ADMINISTRATIVO DISCIPLINAR NO QUAL NÃO FOI RECONHECIDA FALTA GRAVE. (...).

A competência para apuração e reconhecimento de falta grave no âmbito da execução penal é do diretor da unidade prisional, cabendo ao magistrado somente o controle de legalidade do indispensável procedimento administrativo disciplinar e a imposição das sanções que contam com cláusula de reserva de jurisdição, sendo vedada incursão judicial no mérito administrativo, de modo que não é cabível o reconhecimento de falta grave pelo Juízo da Execução Penal e a aplicação das sanções judiciais quando a autoridade administrativa, no exercício de sua competência disciplinar e de forma não teratológica, concluiu ao fim de procedimento livre de eivas que a falta grave não restou configurada
. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO
. (TJ/SC - EP: 00141570220198240023 Capital, Relator: SÉRGIO RIZELO, Data de Julgamento: 03/03/2020, Segunda Câmara Criminal).
Grifo nosso
AGRAVO EM EXECUÇÃO PENAL. NÃO RECONHECIMENTO DE FALTA GRAVE POR POSSE DE APARELHO CELULAR. MANTIDA A DECISÃO DE PRIMEIRO GRAU. IN DUBIO PRO REO.

1. No mérito, o Ministério Público argumenta que as provas da posse do celular pela apenada restaram suficientes para que sejam aplicadas as sanções previstas na LEP decorrentes da falta grave, como a perda dos dias remidos e a alteração da data-base.
Entretanto, o reconhecimento da prática de falta grave pela acusada acarretaria ferimento ao princípio in dubio pro reo, visto que a culpabilidade não ficou demonstrada nos autos. Agravo improvido
.
(TJ/RS - AGV: 70075565937, Relator: MANUEL JOSÉ MARTINEZ LUCAS, Data de Julgamento: 22/11/2017, Primeira Câmara Criminal, Data de Publicação: 09/02/2018).
Grifo nosso

Ante o exposto, na esteira do respeitável parecer ministerial,
conheço
do presente Agravo em Execução Penal e, no mérito,
dou-lhe provimento
, devendo ser excluída a falta grave atribuída ao ora agravante
Justiniano Campos Lins Neto
, nos termos da fundamentação delineada alhures.

É como
voto
.

Belém/PA, 30 de novembro de 2020.
Desembargadora
Rosi Maria Gomes de Farias
Relatora